Tribunal: STF
Processo: ARE 1557552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILEGALIDADE NA ADMISSÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE FOTOGRAFIAS ÍNTIMAS DO AGRAVANTE E UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA DOSIMETRIA NÃO REQUERIDO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovida a apelação da defesa. Nesse acórdão, o Tribunal de origem infirmou os seguintes argumentos da defesa:



    “Preliminarmente, (...) a existência de nulidades processuais, apontando para (i) nulidade das interceptações telefônicas, prorrogadas sucessivamente e sem fundamentação idônea; 
(ii) cerceamento de sua defesa, decorrente do indeferimento das provas pleiteadas em sede de resposta à acusação; (iii) ilicitude das provas oriundas dos autos de nº 1500878-80.2018.8.26.0530, pois não produzidas sob o crivo do contraditório, haja vista não terem sido os apelantes partes naquela ação criminal; (iv) a ilicitude também das provas documentais de fls. 667/670, pois reveladoras de diálogo particular entre advogado e cliente, tutelado por sigilo inviolável, nos termos da Lei nº 8.906/94 e do artigo 133 da Constituição Federal; 
(v) a ilicitude da prova fotográfica de fls. 1.110/1.111, posto que violadoras do direito à intimidade; (vi) o encerramento da instrução processual sem o retorno das Cartas Precatórias expedidas, em prejuízo da ampla defesa; (vii) a não conversão das alegações finais orais em memoriais escritos, ainda que verificados os requisitos previstos pelo artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal; (ix) a inexistência de correlação entre acusação e sentença, já que, aquela, não fazia menção à majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas; e, por fim, (x) a ausência de fundamentação concreta, individualizada, para a negativa do direito de recorrerem eles em liberdade” (...). [No mérito, o agravante pediu sua absolvição e, subsidiariamente, pleitou] recondução de sua pena-base no mínimo (...), pelo afastamento da reincidência quando da dosimetria de uma de suas penas (...), pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (...), pelo abrandamento de seu regime prisional (...), pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (...), e, por fim, pela redução de sua pena de multa” (fls. 3-4, e-doc. 43).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 61 e 67).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º, inc. IX do art. 93 e caput do art. 133 da Constituição da República.



    Afirmou que a “r. sentença e os v. acórdãos proferidos em sede de apelação e dos embargos de declaração admitiram que a persecução teve as interceptações telefônicas como primeiro ato investigativo, ao mesmo tempo em que reconhece que a persecução penal foi deflagrada a partir de denúncia anônima recebida pela Polícia Civil, o que viola manifestamente a regra contida no art. 2º, inc. I, da Lei n.º 9296/96. (...) Ademais, ao autorizar reiteradamente a prorrogação das interceptações sempre sob o mesmo fundamento, a r. sentença monocrática que foi mantida pelo v. acórdão recorrido incorreu em patente ofensa ao art. 5º da lei de interceptações telefônicas, segundo o qual a decisão que prorrogar a interceptação deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, devendo indicar também a forma de execução da diligência” (fls. 6-7, e-doc. 57).



    Sustentou que “o Recorrente impugnou expressamente os documentos encartados aos presentes autos que foram extraídos do feito de n.º 1500878-80.2018.8.26.0530, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. (...) Ocorre que tais documentos se tratam de prova emprestada de processo-crime do qual o Recorrente não figurou como parte. Logo, a utilização de tais documentos nesta persecução traduzem violação ao art. 155 do CPP e contrariedade ao princípio constitucional do devido processo legal, já que produzida sem qualquer resguardo ao contraditório judicial, à ampla defesa e ao devido processo legal” 
(fl. 10, e-doc. 57).



    Argumentou que “as instâncias ordinárias ainda incorreram em contrariedade ao art. 93, inc. IX da Constituição Federal, além de notória violação do art. 7º, incs. I e II da Lei nº 9.296/1996, que assim dispõem: ‘Art. 7º São direitos do advogado: I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;’ (...) em afronta a essa sagrada prerrogativa profissional, o Juízo sentenciante e o Tribunal a quo entenderam que a juntada do documento contendo o devassado de diálogo mantido no exclusivo exercício profissional não configuraria a apontada violação” (fls. 12-13, e-doc. 57).



    Asseverou que, “na data da prisão preventiva da corré Diana Spencer David Baleiro[,] houve a apreensão de um smartphone do qual foram tiradas fotografias íntimas do ora Recorrente com aquela. Ocorre que referidas fotografias denotam momento de mera intimidade havida entre dois corréus, sem qualquer interesse ao deslinde da ação penal. Todavia, o vínculo amoroso existente entre o Recorrente e a Corré jamais foi negado, sendo incontroverso que desde o depoimento daquela na fase inquisitorial o fato já vinha sendo admitido. Portanto, a sua respectiva juntada nos autos a fim de comprovar fato que jamais foi negado pela parte configura causa de nulidade por ofensa à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do Recorrente, enquanto direitos sagrados de todo e qualquer cidadão, por mais graves que possam ser os delitos imputados na persecução” (fl. 16, e-doc. 57).



    Ponderou que, “em virtude da ausência da juntada aos autos das cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do Recorrente em resposta à acusação, resta caracterizado manifesto cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser provido o presente recurso para que esta Augusta Corte declare a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da audiência instrutória” (fl. 18, e-doc. 57).



    Ressaltou que “o Magistrado sentenciante injustificadamente indeferiu os pleitos das defesas para apresentação de memoriais escritos, ainda que a persecução envolvesse caso complexo, com várias imputações, múltiplos apensos e medidas cautelares, vastas transcrições de interceptações telefônicas em autos físicos, bem como, a pluralidade de réus. (...) [O que] “causou inegável cerceamento de defesa ao Recorrente em detrimento ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fls. 18-16, e-doc. 57).



    Assinalou que, “em que pese ter sido utilizada na dosimetria penal a causa de aumento relativa, ao art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, esta majorante não foi capitulada na denúncia (fls. 389/390), o que denota que a sua incidência no caso concreto ofende a norma do art. 384, parágrafo único do CPP” (fl. 20, 
e-doc. 57).



    Enfatizou que “a r. sentença guerreada partiu de premissa equivocada ao apurar as circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base em fração indevida, o que foi mantido pelo V. Acórdão embargado. Assim, a pena-base fora majorada em 1/6 acima do mínimo legal para ambos os crimes, desprovida de fundamentação idônea, posto que no crime de tráfico, o édito condenatório justifica que a pasta-base de cocaína apreendida com a corré Jennifer em outro processo (sequer sentenciado) seria circunstância judicial desfavorável comum aplicada a todos os corréus, sem, contudo, proceder à justa individualização da pena. Quanto ao crime de associação, as instâncias ordinárias novamente elevaram a pena base em 1/6 em virtude do período no qual os corréus foram acusados de estarem ajustados para a finalidade de cometer crimes” (fls. 21-22, 
e-doc. 57).



    Estes os pedidos:



    “(...) 



    a) – Seja declarada a ilicitude de provas e decretada a nulidade desta persecução penal por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa. 



    b) – Rejeitado o pedido supra, pede-se que seja reconhecido o cerceamento de defesa na hipótese subjacente, com a consequente decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do indeferimento das diligências requeridas pela defesa em sede de resposta escrita à acusação; 



    c) – Não sendo este o entendimento adotado, pede-se que seja reconhecida a causa de nulidade processual insanável decorrente do encerramento prematuro da fase instrutória sem o cumprimento das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, com a anulação de todos os atos processuais praticados a partir de então; 



    d) – Rejeitada a tese supra, pede-se que seja reconhecida a apontada ofensa ao art. 403, § 3º, do CPP e declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do encerramento da instrução processual, com a determinação ao Juízo de piso para que proceda à abertura de prazo sucessivo às partes para apresentação de alegações finais por memoriais escritos; 



    e) – Caso seja desprovido este Extraordinário no tocante aos pontos anteriormente aventados, pede-se que seja reconhecida a violação ao art. 384 do CPP e contrariedade ao sistema constitucional acusatório, de modo que seja afastada do cálculo dosimétrico a majorante do art. 40, inc. V da Lei nº 11.343/2006; 



    f) – Por fim, pede-se ainda que seja reconhecida a ofensa nos autos, pelas instâncias ordinárias, e aos arts. 33, 59 e 68 do CP, procedendo-se ao redimensionamento da reprimenda do Recorrente com observância ao princípio constitucional da individualização da pena. 



    g) – Por derradeiro, o Recorrente invoca a seu favor a Súmula 
nº 456 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, para que o Apelo Extraordinário seja julgado em sua plenitude, uma vez que o verbete sumular em referência impõe à esta Augusta Suprema Corte o exame detalhado da causa, sem quaisquer óbices, pela relevância do tema e pela grandeza da injustiça cometida pelos instâncias ordinária, de modo que ocorra a efetiva aplicação do direito à espécie” (fls. 27-28, 
e-doc. 57).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 661, 660, 339 e 182 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 84).



    4. O agravante não interpôs agravo interno em relação às matérias que tiveram seguimento negado pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “todas as teses invocadas neste recurso extraordinário atacaram de maneira clara e pormenorizada a todos os fundamentos de deram sustento ao v. acórdão coator para que fosse integralmente mantido o édito condenatório pela Corte de origem, os quais caracterizaram as violações constitucionais” (fl. 7, e-doc. 90).



    Defende que “as teses exploradas no recurso extraordinário do agravante não tratam de questões de fato, mas sim, de matérias unicamente de direito constitucional que deixaram de ser de ser observadas pela Corte de origem, causando assim as graves violações e ofensas aos dispositivos da Lei Maior que foram indicadas no apelo extremo” (fl. 7, e-doc. 90).



    Insiste em que “não há necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, mas apenas de uma análise dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem no julgamento da apelação e dos embargos declaratórios opostos pelo ora Agravante, para constatação das violações aos dispositivos das normas constitucionais indicadas nas razões do apelo constitucional extremo” 
(fl. 8, e-doc. 90).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo para conhecer do apelo extremo e dá-lo integral provimento” (fl. 9, e-doc. 90).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual, por a) ilegalidade na admissão e nas sucessivas prorrogações da interceptação telefônica; 
b) acolhimento de provas emprestadas; c) afronta à prerrogativa profissional, por interceptação de conversas entre cliente e advogado; 
d) prescindibilidade da juntada de fotografias íntimas do agravante e corré; e) juízo não ter aguardado o retorno de cartas precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa; f) indeferimento do pleito de apresentação de memoriais escritos; g) utilização de causa de aumento de pena, na dosimetria, não requerido na denúncia; h) erro na dosimetria da pena. 



    8. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual aplicou os Temas 661, 660, 339 e 182 da repercussão geral, quanto às alegações de nulidade processual pela ilegalidade das sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, pelo acolhimento de prova emprestada, pelo juízo não ter aguardado o retorno de cartas precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, pelo indeferimento do pleito de apresentação de memoriais escritos e pelo erro na dosimetria da pena.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 661, 660, 339 e 182 da repercussão geral.



    9. Em 20.2.2019, o agravante foi denunciado porque “os acusados, desde julho de 2018, associaram-se nesta cidade e Comarca de Sertãozinho para a prática do tráfico de drogas, reiteradamente ou não. Para tanto, a liderança da associação era exercida por José Carlos e Marcos Fabiano; a eles cumpriam a missão para o sucesso da empreitada; a seguir, Franciele, esposa de José Carlos, cabia gerenciar as operações; já Rogério Carlos era incumbido de distribuir a droga na cidade e região; já Maria Valdineide era confiada a tarefa de guardar e manter em deposito a droga a ser vendida e remetida à terceiros; por fim, Jeniffer, Cesar e Daiana Spencer cumpria etapas e funções destinadas à transporte, auxilio e guarda de petrechos” (fl. 3, e-doc. 8).



    Em 3.6.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP julgou procedente a Ação Penal n. 0006911-56.2018.8.26.0597, para condenar o agravante “à pena de 13 (treze) anos e 
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.959 (mil e novecentos e cinquenta e nove) dias-multa, calculados também no valor unitário mínimo, como incursos nos artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, ambos c/c. o artigo 40, inciso V, também da Lei de Drogas” (fl. 2, e-doc. 43).



    Contra a sentença, o agravante interpôs apelação criminal, arguindo, em preliminar, “a existência de nulidades processuais, apontando para 
(i) nulidade das interceptações telefônicas, prorrogadas sucessivamente e sem fundamentação idônea; (ii) cerceamento de sua defesa, decorrente do indeferimento das provas pleiteadas em sede de resposta à acusação; (iii) ilicitude das provas oriundas dos autos de nº 1500878-80.2018.8.26.0530, pois não produzidas sob o crivo do contraditório, haja vista não terem sido os apelantes partes naquela ação criminal; (iv) a ilicitude também das provas documentais de fls. 667/670, pois reveladoras de diálogo particular entre advogado e cliente, tutelado por sigilo inviolável, nos termos da Lei nº 8.906/94 e do artigo 133 da Constituição Federal; (v) a ilicitude da prova fotográfica de fls. 1.110/1.111, posto que violadoras do direito à intimidade; (vi) o encerramento da instrução processual sem o retorno das Cartas Precatórias expedidas, em prejuízo da ampla defesa; (vii) a não conversão das alegações finais orais em memoriais escritos, ainda que verificados os requisitos previstos pelo artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal; (ix) a inexistência de correlação entre acusação e sentença, já que, aquela, não fazia menção à majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas; e, por fim, (x) a ausência de fundamentação concreta, individualizada, para a negativa do direito de recorrerem eles em liberdade” (fls. 3-4, e-doc. 43). No mérito, pediu sua absolvição e, subsidiariamente, pleitou pela “recondução de sua pena-base no mínimo (...), pelo afastamento da reincidência quando da dosimetria de uma de suas penas (...), pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (...), pelo abrandamento de seu regime prisional (...), pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (...), e, por fim, pela redução de sua pena de multa” (fl. 4, 
e-doc. 43).



    Em 8.7.2020, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de São Paulo negou provimento à apelação criminal, nestes termos:



    “I. Nulidade das interceptações telefônicas. 



    Alegam as Defesas dos apelantes Diana e Rogério que as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas se fundaram em sentenças genéricas, e, portanto, deficientes de fundamentação legítima, realmente autorizadora da violação excepcional ao direito assegurado no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. 



    Todavia, tais alegações não merecem prosperar. 



    Isso porque os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96 foram atendidos. A despeito da manifestação defensiva ao afirmar que a interceptação telefônica foi prorrogada sem motivo idôneo, vê-se que existiram diligências prévias, anteriores à decretação da medida. 



    A interceptação telefônica foi requerida em julho de 2018 e o respectivo pedido discorre sobre a existência de investigações já em andamento indicando o envolvimento dos investigados no comércio e na distribuição de drogas na Cidade de Sertãozinho, transformando eles em seu principal ponto comercial a quadra esportiva situada na Rua Anselmo Rossi, Jd. Iracema. Todos os elementos amealhados ainda apontavam que os ‘solicitantes’ faziam contato telefônico com a apelante Franciele, e, que, posteriormente, ela os remetia ao Marcos Fabiano (fls. 03/05 dos autos de nº 0004979-33.2018.8.26.0597). Nessas circunstâncias, os policiais não conseguiriam, por meio de outras diligências, amealhar provas contra os apelantes. Justificada, portanto, a necessidade da realização da medida excepcional, ausentes as hipóteses impeditivas do artigo 2º da lei específica.



    Não há que se falar, no mais, em nulidade pelas sucessivas prorrogações do período de interceptação. Conforme já demonstrado, a medida foi judicial e devidamente autorizada, pois demonstrada a sua indispensabilidade, à medida que, ao longo do período de interceptação, diversos aspectos ligados à prática criminosa foram se revelando, como a identificação dos integrantes das associações e de novos números de telefones utilizados para a prática dos crimes.



    É importante frisar que, esgotado o limite concedido para a diligência precedente, mas verificando-se a continuidade dos pressupostos autorizadores da medida, admite-se sua renovação, notadamente em casos de notória complexidade, que demande a continuidade dos procedimentos investigatórios. Nos casos em que a legislação expressamente não estabelecer a demarcação quantitativa de renovações, conclui-se que ocorrerão na medida do necessário. (...)



    III. Ilicitude das provas emprestadas.



    Os apelantes Diana e Rogério ainda se insurgem contra as provas emprestadas dos autos de nº 1500878-80.2018.8.26.0530, pois, alicerçando-se no fato de não terem sido eles partes naquele processo crime, sustentam que não tiveram a oportunidade de exercer o contraditório sobre os elementos probatórios ali produzidos.



    Novamente, porém, infundadas as suas alegações. 



    Isso porque o traslado de provas produzidas em um outro processo-crime não se restringe ao que tenha partes idênticas, desde que devidamente assegurado o contraditório. Eis justamente o caso dos presentes autos. Embora os apelantes Diana e Rogério não tenham, de fato, integrado o processo do qual as provas foram emprestadas, fato é que eles tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos probatórios ali produzidos, já que acostados aos presentes autos logo de início (fls. 108 e ss.).



    Assim, impossível alegar-se a violação ao artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. (...)



    IV. Ilicitude das provas reveladoras de diálogo entre advogado e cliente.



    O apelante Rogério também aponta a ilicitude das provas acostadas a fls. 667/670, pois violadoras do sigilo advogado-cliente, assegurado pelo artigo 7º, incisos II e III, da Lei nº 8.906/94, e, ainda, pelo artigo 133 da Constituição Federal.



    Não se sustentam, porém, suas argumentações.



    Primeiramente, porque as conversas interceptadas não revelaram diálogo profissional entre a cliente Jeniffer e o seu patrono, mas, na realidade, diziam respeito às tratativas de contratação e indicavam o vínculo havido entre a ré e Rogério, já que este contratou o advogado.



    Além disso, e, mais importante, porque se tratou de uma interceptação incidental, fortuita. Quer dizer, a decisão judicial não determinou a quebra do sigilo advogado-cliente, mas, sim, autorizou uma violação excepcional do sigilo das comunicações telefônicas de Jeniffer, investigada criminalmente, o que, casualmente, revelou tratativas dela com um advogado.



    Nessas circunstâncias, incabível o argumentar-se a ilicitude da utilização dos diálogos travados entre ambos. (...)



    V. Ilicitude da prova fotográfica.



    O apelante Rogério argumenta, ainda, a ilicitude das provas fotográficas de fls. 1110/1111, pois, reveladoras de intimidade sexual e completamente irrelevantes para o desfecho dos presentes autos, elas afrontariam o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Todavia, nos termos da manifestação ministerial (fls. 1074), a demonstração da intimidade entre Diana e Rogério, indicada pelo Relatório de Investigações de fls. 986/987, era, sim, importantíssima para o deslinde da ação penal, visto que, na peça acusatória, narrava-se a existência de um vínculo associativo entre ambos, firmemente negado em seus depoimentos.



    Atento à relevância das fotografias, o MM. Juiz ‘a quo’ autorizou a sua juntada aos autos, mas, ao fazê-lo, decretou o seu sigilo, justamente para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de ambos os apelantes (fls. 1101).



    Nessas condições, atuou o magistrado em plena consonância com a ordem constitucional. (...)



    Significa dizer, portanto, que a violação do direito à intimidade nos processos judiciais, é, sim, eventualmente admitida pelo constituinte, e, nesses casos, exige o sigilo dos atos processuais outra excepcionalidade no sistema. (...)



    VI. Encerramento da instrução anteriormente ao retorno das Cartas Precatórias.



    Os apelantes José Carlos, Diana e Rogério, ainda, questionam o encerramento da instrução processual e o julgamento da ação anteriormente ao aporte daquelas Cartas Precatórias expedidas, alegando o cerceamento de sua Defesa.



    Todavia, novamente, não se sustenta o seu pleito defensivo, pois, consoante o artigo 222, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória para a inquirição das testemunhas residentes em outras comarcas não suspenderá a instrução criminal, e, mais ainda, findo o prazo marcado, poderá ser realizado o julgamento, e, quando devolvida, a precatória será juntada aos autos. (...)



    VII. Não conversão das alegações finais orais em memoriais escritos.



    Insurgem-se os apelantes Diana e Rogério contra a não conversão das alegações finais orais em memoriais escritos, apesar de presentes ambos os requisitos previstos no artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, aduzindo, consequentemente, a surpresa e o prejuízo de sua Defesa.



    No entanto, infundadas as suas pretensões.



    Ora, isso porque a previsão do supramencionado dispositivo legal traduz uma faculdade do Juiz, apenas, não existindo um direito subjetivo das partes à conversão dos debates orais em memoriais. (...)



    Assim, julgando traduzir-se o artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, numa mera faculdade do magistrado, rejeito a preliminar arguida.



    IX. Inexistência de correlação entre a acusação e a sentença.



    Os apelantes José Carlos e Rogério apontam para a violação ao princípio da correlação, salientando que a exordial acusatória não lhes imputou aquela majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 
nº 11.343/06.



    Todavia, novamente, não merece acolhida o pleito defensivo.



    O princípio da correlação ou da correspondência entre acusação e sentença, invocado pela Defesa dos apelantes, determina a identidade entre os fatos descritos na exordial acusatória e posteriormente inscritos na sentença. (...)



    Vê-se, portanto, que a capitulação jurídica inscrita na denúncia ofertada pelo Ministério Público não vincula o Juiz ele deve se ater aos fatos ali narrados, apenas.



    Aliás, tal entendimento é consagrando na máxima do ‘narra mihi factum dabo tibi jus’.



    Justamente por isso, o legislador processual penal, no artigo 383, previu o instituto da ‘emendatio libelli’, possibilitando ao Juiz que dê uma definição jurídica diversa àqueles fatos que foram levados à sua apreciação. (...)



    Eis o caso dos presentes autos, justamente. Ora, a denúncia ofertada pelo órgão ministerial narrou detalhadamente o tráfico interestadual, salientando que ‘Jeniffer Cristine dos Santos Conceição, a mando de Rogério Carlos Henrique de Mello, de vulgo 'Alemão', buscou e recebeu, na residência e diretamente de Maria Valdineide, Tia Neide, aproximadamente 700g setencentos gramas de pasta base de cocaína, lá guardados e mantidos em depósito pela organização, sobretudo Marcos Fabiano, José Carlos e Franciele,